Tribunal: STF
Processo: HC 233333
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 112307/2023), protocolado em 6/10/23, da decisão, publicada em 6/10/23, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus.



    Em suas razões ratificam os termos da inicial e pugnam novamente pela revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medida cautelar substitutiva.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto os peticionantes não apresentaram fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão atacada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Nesse sentido, transcrevo a decisão questionada:  



    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. P. F., apontando como autoridade coatora o  Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Pet nº 11.035.



    Sustenta a defesa que a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente padece de ilegalidades, sob o fundamento de necessidade de substituição da medida, diante do quadro de saúde debilitado.



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão de LIMINAR, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente ÉRLON PALIOTTA FERRITE, assegurando sua liberdade provisória até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 664, inciso I, do Código de Processo Penal; 



    c) A posterior concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando a revogação da prisão preventiva; 



    d) A expedição do competente alvará de soltura, caso Vossa Excelência conceda a liminar; 



    e) A intimação do Ministério Público para manifestação nos termos do artigo 665 do Código de Processo Penal; 



    f) A realização de audiência de custódia, caso não tenha ocorrido, para avaliar a situação atual do paciente.” 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que há inúmeros julgados reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus impetrado contra ato individual de integrante da Corte.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20) 



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEASCORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeascorpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20)  



    Dessa maneira, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: 



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.  



    Publique-se”.  



    Com essas considerações, não acolho o pedido de reconsideração formulado na petição nº 112307/2023 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente